Tribunal: TJDFT
Processo: 0752254-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752254-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HM COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS E COSMETICOS LTDA, MARIA EDUARDA NOGUEIRA DE QUEIROZ APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a preliminar, arguida em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por preclusão temporal, em razão de o recurso de apelação se voltar contra o teor de decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator